Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600708-74.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
DEFERIMENTO.

Num. 44879654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de regularização de contas não
prestadas relativas ao exercício financeiro
de 2020, formalizado pelo órgão nacional
do partido, após as contas do órgão
regional terem sido julgadas como não
prestadas. A Secretaria Judiciária informou
sobre a suspensão da representação
estadual
do
partido.
O
requerente
apresentou pedido de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o pedido de regularização das
contas, referentes ao exercício financeiro de
2020 do Diretório Estadual do Partido
Renovador
Trabalhista
Brasileiro
(PRTB/PR),
deve
ser
deferido,
considerando
a
documentação
apresentada, o recolhimento dos valores
devidos
e
a
ausência
de
outras
irregularidades pendentes, para fins de
restabelecimento do direito de recebimento
de cotas do Fundo Partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
4. O procedimento de regularização de
prestação de contas rege-se pelas normas
constantes na Resolução TSE nº 23.604/19.
5.
O
requerente
apresentou
a
documentação
obrigatória,
recolheu
os
valores devidos e não foram identificadas
outras irregularidades pendentes, sequer o
recebimento de verbas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. É cabível o
deferimento do pedido de regularização das
contas partidárias referentes ao exercício
financeiro de 2020, quando o partido
apresenta a documentação obrigatória,
recolhe os valores devidos e não são
identificadas
outras
irregularidades
pendentes, restabelecendo-se o direito de

Num. 44879654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
recebimento de cotas do Fu

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600708-74.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 13/03/2026
Processo referência: 06001460720216160000
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600708-74.2025.6.16.0000, apresentado pelo partido PRTB - Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro, referente ao exercício de 2020, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas Anual nº 0600146-07.2021.6.16.0000, por meio do acordão nº 61.795 de 15/02/2023,
publicado em 24/02/2023 no Diário de justiça.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOADSON LUSTOSA GAMA (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
JENNIFER DANTAS LIMA (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO
(RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
JENNIFER DANTAS LIMA (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
(REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
JENNIFER DANTAS LIMA (ADVOGADO)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
MAYRON ANDRE DE ARAUJO SOUSA (RESPONSÁVEL)
PAULO CESAR JULIAO MARTINS (RESPONSÁVEL)
ADALMO ROMILSON ALVES (RESPONSÁVEL)
RUPELIO COLFERAI (RESPONSÁVEL)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL (ADVOGADO)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879654
21/04/2026
20:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44879654 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.156
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600708-74.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO
ADVOGADO: JENNIFER DANTAS LIMA - OAB/DF79873
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - OAB/PR-9133
RESPONSÁVEL: RUPELIO COLFERAI
RESPONSÁVEL: ADALMO ROMILSON ALVES
RESPONSÁVEL: PAULO CESAR JULIAO MARTINS
RESPONSÁVEL: MAYRON ANDRE DE ARAUJO SOUSA
RESPONSÁVEL: PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: JENNIFER DANTAS LIMA - OAB/DF79873
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
RESPONSÁVEL: ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: JENNIFER DANTAS LIMA - OAB/DF79873
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
RESPONSÁVEL: JOADSON LUSTOSA GAMA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: JENNIFER DANTAS LIMA - OAB/DF79873
ADVOGADO: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - OAB/SP512257
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
DEFERIMENTO.

Num. 44879654 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de regularização de contas não
prestadas relativas ao exercício financeiro
de 2020, formalizado pelo órgão nacional
do partido, após as contas do órgão
regional terem sido julgadas como não
prestadas. A Secretaria Judiciária informou
sobre a suspensão da representação
estadual
do
partido.
O
requerente
apresentou pedido de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
saber se o pedido de regularização das
contas, referentes ao exercício financeiro de
2020 do Diretório Estadual do Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB/PR), deve ser deferido, considerando a documentação
apresentada, o recolhimento dos valores
devidos
e
a
ausência
de
outras
irregularidades pendentes, para fins de
restabelecimento do direito de recebimento
de cotas do Fundo Partidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas partidárias é um
pilar do regime democrático, essencial para
a
transparência
no
financiamento
e
aplicação de recursos públicos e privados.
4. O procedimento de regularização de
prestação de contas rege-se pelas normas
constantes na Resolução TSE nº 23.604/19.
5.
O requerente apresentou a documentação obrigatória, recolheu os
valores devidos e não foram identificadas
outras irregularidades pendentes, sequer o
recebimento de verbas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. É cabível o
deferimento do pedido de regularização das
contas partidárias referentes ao exercício
financeiro de 2020, quando o partido
apresenta a documentação obrigatória,
recolhe os valores devidos e não são
identificadas
outras
irregularidades
pendentes, restabelecendo-se o direito de

Num. 44879654 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
recebimento de cotas do Fundo Partidário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 17,
III; Lei nº 9096/95, arts. 38 e ss.; Resolução
TSE nº 23.604/19, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto da Relatora.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas relativas ao exercício financeiro
2020. Embora se tratem de contas do órgão regional do partido, o pedido de regularização foi
formalizado pelo seu órgão nacional (id. 44793548).
A Secretaria Judiciária prestou informação (id. 44799493) dando conta de a representação
estadual do PRTB estar suspensa, juntando certidões das composições partidárias que estiveram
ativas durante o exercício sob análise (id. 44799495, 44799496, 44799497, 44799498 e
44799499).
Submetido à análise técnica, foi emitido parecer (id. 44808146).
Determinada a intimação do requerente para alegações finais (id. 44809056), veio aos autos a
manifestação id. 44836993 e as procurações id. 44836992, outorgadas pelo diretório nacional do
partido, assim como pelos seus presidente e tesoureiro.
Declarou-se a revelia dos responsáveis Rupelio, Adalmo e Paulo Cesar que, regular e
pessoalmente intimados, não constituíram advogado (id. 44834000). Ainda, deixou-se de
determinar a intimação pessoal dos demais dirigentes do diretório estadual, eis que, no caso dos
autos, o requerente é o diretório nacional, sendo certo que, não se tratando de novo julgamento,
não há justificativa para inclusão dos dirigentes estaduais que não requereram a regularização no
polo passivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização (id. 44862143).

Num. 44879654 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático, contando com
expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos políticos (inciso
III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais destinatários
dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma
dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses representam, bem como se são
lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito
significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por
uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise
da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o PRTB teve suas contas do exercício financeiro 2020 julgadas
não prestadas, vindo o seu Diretório Nacional a apresentar pedido de regularização (id.
44793548).
A Secretaria Judiciária prestou informação (id. 44799493) dando conta de a representação
estadual do PRTB estar suspensa, juntando certidões das composições partidárias que estiveram
ativas durante o exercício sob análise (id. 44799495, 44799496, 44799497, 44799498 e
44799499).Submetido à análise técnica, foi emitido parecer (id. 44808146).
Determinada a intimação do requerente para alegações finais (id. 44809056), veio aos autos a
manifestação id. 44836993 e as procurações id. 44836992, outorgadas pelo diretório nacional do
partido, assim como pelos seus presidente e tesoureiro.
Declarou-se a revelia dos responsáveis Rupelio, Adalmo e Paulo Cesar que, regular e
pessoalmente intimados, não constituíram advogado (id. 44834000). Ainda, deixou-se de
determinar a intimação pessoal dos demais dirigentes do diretório estadual, eis que, no caso dos
autos, o requerente é o diretório nacional, sendo certo que, não se tratando de novo julgamento,

Num. 44879654 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
não há justificativa para inclusão dos dirigentes estaduais que não requereram a regularização no
polo passivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização (id. 44862143).
Pois bem.
Embora se refira ao exercício financeiro de 2020, em seus contornos processuais, o
procedimento de regularização de prestação de contas, rege-se pelas normas constantes na
Resolução TSE nº 23.604/19, que assim dispõe:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as
consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou ao
relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados
originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete
a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos
de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados
para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a recolher, o Juiz
Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se
pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores
e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus
dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o
cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no § 3º.
[não destacado no original]

Segundo a unidade técnica, anteriormente, as contas partidárias anuais do referido Diretório

Num. 44879654 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
Estadual, relativas ao exercício de 2020, foram julgadas como não prestadas, conforme Acórdão
nº 61.795, proferido no processo nº 0600146-07.2021.6.16.0000, o que resultou na suspensão do
repasse de Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Foi realizado o exame das informações e dados contidos nos sistemas eleitorais e a
documentação apresentada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB/PR para
verificar a existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada, ou
irregularidades na aplicação de recursos públicos, destacando-se que foram apresentados
diversos documentos para fins de regularização, incluindo petição de encerramento da prestação
de contas com regularização de omissão no sistema SPCA, demonstrativos de notas explicativas,
sobras de campanha, contribuições recebidas, transferências de recursos, extrato da prestação
de contas, demonstrativos de dívidas de campanha, obrigações a pagar, doações recebidas,
recursos públicos, relação de agentes responsáveis, acordos, conciliação bancária e relação de
contas bancárias abertas.
Quanto à representação processual, observou-se que o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
– PRTB (órgão Estadual) encontra-se suspenso. O instrumento de mandato foi outorgado pelo
Tesoureiro do Diretório Nacional do PRTB; contudo, não foi localizado instrumento outorgado pelo
Partido (Diretório Nacional) e por seu presidente.
A consulta ao Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA referente ao exercício financeiro de
2020 revelou o encerramento da regularização da omissão de prestação de contas no sistema,
com seu conteúdo disponível para consulta pública na página oficial do Tribunal Superior Eleitoral
– TSE, denominada DIVULGASPCA. Extratos eletrônicos da conta bancária de titularidade do
Diretório Estadual, relativos ao exercício de 2020 (Agência: 3708, Conta: 3000009557, da Caixa
Econômica Federal), também foram enviados pelas instituições financeiras e estão disponíveis no
SPCA/DIVULGASPCA.
Em relação às receitas e gastos partidários, o Sistema de Prestação de Contas Anual – SPCA do
exercício financeiro de 2020 registrou o total de R$ 11.410,91 em receitas financeiras e R$
5.844,20 em despesas contratadas.
Ainda segundo o parecer, verificou-se que não há informações de recebimento direto ou indireto
de recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada.
Por fim, as informações e dados registrados no SPCA indicam que o PRTB Estadual do Paraná
não recebeu cotas de Fundo Partidário do Diretório Nacional, nem houve repasse do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para as Eleições Municipais de 2020. Contudo, as
contas eleitorais do Diretório Estadual para o exercício de 2020 (processo nº 0600036-
08.2021.6.16.0000) foram desaprovadas em razão da ausência de recolhimento de valores
referentes a receitas de origem não identificada ao Tesouro Nacional.
Em síntese, o requerente apresentou a documentação obrigatória, recolheu os valores devidos e
não foram identificadas quaisquer outras irregularidades pendentes, sequer o recebimento de
verbas públicas.

Num. 44879654 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:45:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120452475300000043815484
Número do documento: 26042120452475300000043815484
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/04/2026 12:26:23
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das contas referentes
ao exercício financeiro de 2020 do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB/PR), nos termos da Resolução do TSE 23.604/2019, restabelecendo o direito de
recebimento de cotas do Fundo Partidário ao partido, caso não esteja suspenso por outro
motivo.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600708-74.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. TATIANE DE
CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO RENOVADOR
TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: HEITOR ALBERTO TOMIATI DO
AMARAL - SP512257, WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA - PR-9133 - REQUERENTE: PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados do REQUERENTE: PAULO HENRIQUE
GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, JENNIFER DANTAS LIMA - DF79873, HEITOR
ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - SP512257 - RESPONSAVEIS: ANTONIO AMAURI
MALAQUIAS DE PINHO, JOADSON LUSTOSA GAMA, - Advogados dos RESPONSAVEIS: PAULO
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, JENNIFER DANTAS LIMA - DF79873,
HEITOR ALBERTO TOMIATI DO AMARAL - SP512257 - RESPONSAVEIS: RUPELIO COLFERAI,
ADALMO ROMILSON ALVES, PAULO CESAR JULIAO MARTINS, MAYRON ANDRE DE ARAUJO
SOUSA, PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 13.04.2026